Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018929-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 421.755.263-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. SUSPEITA DE COBRANÇA ABUSIVA. REGULARIZAÇÃO DOS VALOR APÓS TROCA DE MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para imediata religação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito reside na elevação abrupta e inexplicada dos valores das faturas de energia elétrica, de aproximadamente R$ 100,00 para mais de R$ 1.000,00, embora a unidade consumidora contenha sistema de energia solar. Além do mais, destaca-se o retorno aos valores habituais após a substituição do medidor pela própria concessionária, indicando possível erro na medição ou falha na compensação da energia gerada.

O perigo de dano se consubstancia na suspensão do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial que compromete as condições mínimas de habitabilidade e dignidade da pessoa humana.

Por fim, a medida é reversível, pois, em caso de elementos supervenientes que desconstituam a plausibilidade do direito, a decisão poderá ser revogada, restabelecendo-se a prerrogativa da concessionária de interromper o fornecimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001642-07.2025.8.11.0010, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência.

Em breve síntese, o recorrente aduz que o corte da energia elétrica está devidamente comprovado nos autos por meio de documentos anexos e que os valores cobrados pela agravada, a partir de fevereiro de 2024, tornaram-se absolutamente desproporcionais, saltando de uma média mensal de R$ 100,00 para mais de R$ 1.000,00, a despeito da continuidade do uso de sistema de energia solar.

Afirma que após a substituição do relógio medidor, equipamento de responsabilidade da empresa agravada, as faturas retornaram à média anterior, evidenciando erro no sistema de medição.

Diz que a negativa de liminar fere princípios da dignidade da pessoa humana, por manter o agravante, pessoa com quase 60 anos, sem fornecimento de energia em sua residência.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo, determinando-se o restabelecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora, além do provimento do recurso para reforma da decisão.

Antecipação da tutela recursal deferida no ID 293614377.

Contraminuta apresentada no ID 297217877.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal visa reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para imediata religação do serviço de energia elétrica.

O agravante narra que ajuizou a referida ação diante da cobrança de valores abusivos por parte da concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., argumentando que, após a instalação de sistema de energia solar em 07/2023, suas faturas se mantinham em média de R$ 100,00, mas, a partir de fevereiro de 2024, sem qualquer alteração no consumo, passaram a ser emitidas no valor médio de R$ 1.000,00.

Sustenta que procurou a empresa responsável pela instalação da energia solar, a qual apontou possível defeito no medidor de consumo, de responsabilidade da concessionária, sendo posteriormente realizada a substituição do equipamento. Após a troca, as faturas voltaram aos valores habituais, o que reforçaria a tese de erro da concessionária.

Alega que, por ausência de condições financeiras para suportar os valores elevados das contas emitidas, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso.

A antecipação da tutela pretendida pressupõe a demonstração da
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo, e
não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

No caso, a
plausibilidade do direito
reside no fato de que após a instalação de sistema de energia solar na unidade consumidora, o valor médio das faturas mensais passou a ser de aproximadamente R$ 100,00. Contudo, a partir de fevereiro de 2024, os valores se elevaram abruptamente para patamares superiores a R$ 1.000,00.

Após a substituição do medidor de energia, promovida pela própria concessionária, as faturas retornaram à média anterior, o que confere plausibilidade à tese de erro na medição ou falha na compensação da energia gerada pelos painéis solares.

Já o
perigo de dano
está consubstanciado na suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem essencial à dignidade da pessoa humana, cuja ausência compromete as condições mínimas de habitabilidade do imóvel.

Por fim, quanto à reversibilidade da medida, é de se reconhecer que, caso sobrevenham elementos que desconstitua a plausibilidade do direito invocado, a decisão poderá ser revogada, restabelecendo-se, se for o caso, a prerrogativa da concessionária de interromper o fornecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE GERADORA DE MICROGERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA PRODUZIDA PELA UNIDADE GERADORA DO AGRAVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. POSSIBILIDADE DE DISCUTIR EM JUÍZO AS COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS SEM A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
. FATURAMENTO COBRADO DURANTE PERÍODO EM QUE O MEDIDOR APRESENTAVA DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08088625620248020000 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU QUE A COMPANHIA ENERGÉTICA REALIZE, MENSALMENTE,
AFERIÇÃO DA ENERGIA PRODUZIDA E A TROCA DO MEDIDOR NA UNIDADE GERADORA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÕES PELA ENERGIA GERADA A PARTIR DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS SOLARES . SUSPEITA DE COBRANÇA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . 1. In casu, não obstante os argumentos de inexistência de quaisquer atos ilícitos ou cobranças indevidas por parte da empresa agravante, o demandante demonstrou, em especial pela documentação acostada às fls. 153-156 ¿ dos fólios originais,
ter direito de averiguar, sem restar submetido à ameaça de corte de energia elétrica, os motivos que levaram à cobrança no valor de R$ 7.756,28, referente ao consumo na unidade consumidora de no 10448136, pois tem garantido às compensações obtidas pela energia gerada a partir da instalação das placas solares na Unidade Geradora e Consumidora de no 51826740 (energia fotovoltaica)
, localizada no Distrito de Papara, Maranguape/CE . Este direito é respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a proteção contra cobranças indevidas e práticas abusivas por parte dos fornecedores de serviço. 2. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, uma vez que a medida visa apenas resguardar o autor de possíveis cobranças em excesso, sem qualquer prejuízo para a parte requerida.
A antecipação dos efeitos da tutela, neste caso, é essencial para garantir a eficácia do provimento final e assegurar o acesso do autor ao serviço essencial de fornecimento de energia elétrica
. 3. No que diz respeito à multa em caso de descumprimento da decisão liminar, verifica-se que foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a multa foi fixada de modo que a parte prefira cumprir a obrigação a paga-la. Assim, entendo que não restam demonstrados, nesse primeiro momento, os requisitos da probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento. 4 . Por oportuno, esclareça-se que a improcedência deste agravo em nada prejudica o julgamento do mérito da demanda por parte do juízo de primeiro grau, a quem melhor competirá dizer o direito ao caso concreto após instrução aprofundada do feito e análise das provas, o que não pode ser feito por este juízo neste contexto processual. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da e . Relatora. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0636374-21.2023.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Portanto, tenho que a decisão merece reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a agravada ENERGISA MATO GROSSO restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/770592-4, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente ao montante de R$ 15.000,00, sem prejuízo de sua posterior majoração ou redução, a depender das circunstâncias do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025